Tribunal: STF
Processo: Rcl 49432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Flávio Henrique Stringueta, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009653-94.2021.8.11.0000, que, ao não conhecer do recurso e confirmar sentença que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte reclamante se abstivesse de emitir ataques ao Ministério Público do Estado, bem como a seus membros, teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 130



    Na origem, cuida-se de Ação Coletiva de indenização por danos morais apresentada pelo Ministério Público do Mato Grosso cuja tutela antecipada foi deferida a fim de impedir que a parte reclamante publicasse, na mídia, opinião sobre as compras de celulares para utilização pelos membros do Ministério Público do Mato Grosso. 



    Afirma que o Juízo de primeiro grau, em tutela de urgência, deferiu em parte a liminar para determinar que o reclamante se abstivesse de emitir novos ataques aos referidos membros, bem como a própria instituição, inclusive em redes sociais sob pena de multa. Em face dessa decisão foi interposto agravo de instrumento o qual confirmou a medida cautelar deferida. 



    Nesse contexto, entende contrariado o decidido pela ADPF 130, uma vez que suas opiniões, todas baseadas em fatos concretos, estão sendo censuradas. Afirma que o ato atacado restringe a livre manifestação do pensamento e se caracteriza com censura prévia, situação repelida em um Estado Democrático de Direito. 



    Defende que o artigo publicado, de autoria da parte reclamante, “não ultrapassara os justos limites da opinião crítica admissível” (eDoc 1, p. 18). Completa alegando-se que “O direito de crítica, enquanto manifestação do direito de opinião, traduz-se na apreciação e avaliação de atuações ou comportamentos de outrem, com a correspondente emissão de juízos racionais apreciativos ou depreciativos. É certo que seu limite lógico deve ser, consequentemente, o resultante do próprio conceito de crítica, correspondendo este ao confronto de ideias, à apreciação racional de comportamentos e manifestação de opiniões” (eDoc 1, p. 19). 



    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação a fim de cassar a decisão atacada. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis. 



    Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.



    No que tange especificamente às pessoas públicas, a Corte Interamericana (Caso Kimer v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem sublinhado que o Estado deve se abster em maior grau de impor restrições a essas formas de expressão, tendo em vista que a opção pela vida pública impõe a elas uma maior tolerância diante de críticas. São objeto de ainda maior proteção dos discursos relativos à idoneidade dos funcionários públicos, já que, para além da opção pela vida pública, os funcionários têm também maiores condições de rebater e enfrentar os argumentos e as críticas que lhes forem dirigidas (Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de janeiro de 2009. Série C, N° 193, § 110 e 111).



    É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.



    Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.



    No caso, a decisão reclamada mantém a decisão que acabou por deferir parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar que o atual reclamante se “abstenha de emitir novos ataques ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso e aos seus membros, inclusive no âmbito das redes sociais, sobe pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (eDOC 5, p. 6).



    Os “ataques”, por sua vez, decorreriam da publicação de um texto cujo teor é o seguinte (eDOC 7, p. 2-3):



    “Faz algum tempo que estou quieto, sumido. Já me disseram isso. Eu concordo. E tem algumas explicações. Uma delas é que eu estava querendo ficar “na minha”, acreditando que as coisas podiam andar para o lado do melhor vento. Não andaram. Na minha opinião.



    Semanas atrás, o Brasil inteiro foi surpreendido com várias publicações dizendo que o nosso MPE/MT, cada promotor de “justiça”, receberia um smartphone de última geração, ou quase última, já que a tecnologia muda constantemente, e já mudou.



    Virou notícia, e vergonha, nacional. O que se esperaria dos promotores, ou seus líderes, ou do inconsequente idealizador desse absurdo? Que não tivessem feito. E, como já tinham feito, que pedissem desculpas à sociedade pelo erro e sumissem de cena. Mas não. Continuaram. Irão receber os tais aparelhos, como se não tivessem condições de ter algo assim para trabalhar e se comunicar. Uma juíza assim autorizou



    Por que, nobres representantes do MPE MT, os professores não receberam equipamentos mínimos para instruírem seus filhos? Por que nenhum de vocês se insurgiu contra o poder público para exigir algo parecido para a instrução dos seus filhos e dos demais estudantes do nosso estado? Vocês acham que foram, e são, éticos?



    Certa vez eu me manifestei sobre o auxílio moradia dos membros do MPE. Ocorre que também os membros do judiciário também o recebiam. Ou seja, cada um encobrindo o outro. Me digam: por que os detentores dos maiores salários do Brasil precisam de auxílio para morarem e nenhum outro servidor público tem o mesmo direito? E mais, se um promotor ou juiz seja casado com outro juiz ou promotor, receberiam em dobro, cada um o seu. Pergunta: os cônjuges residem em casas diferentes? Por que auxílios duplicados? E mais. Se o promotor ou juiz tivesse mais de uma residência, uma ou mais, como é comum, por que receber auxílio moradia? Alguém, por favor, me explica.



    Também me referi no passado sobre o direito dos promotores, mas não falei dos juízes, que têm o direito de 2 meses de férias por ano? Por que? Alguém sabe explicar? Eles trabalham mais do que os trabalhadores de outros poderes e da iniciativa privada? Merecem mais por que? E, sabem, podem vender as férias e receberem em dinheiro, até porque, sabemos, não precisam de 2 meses de férias. Assessores que o digam.



    E a situação dos R$ 73 milhões descobertos pela CPI do MP desviados pelo MPE MT? Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos.



    Também disse atrás que o MPE devolvia o restante do duodécimo aos seus membros. Só aos promotores, obviamente. Dinheiro público devolvido a quem não tinha esse direito. Só eles tinham. Alguém sabe o motivo? Eu reputo como imoralidade. Mas eles falam que é direito. Fui interpelado judicialmente para me explicar. Nada aconteceu. Eu desafio o MPE/MT a abrir suas contas nos últimos 20 anos para provar que eu estou errado. Não acredito que farão. Falo para vocês: o MPE/MT não está comprometido com a ética e a moralidade quando o assunto é o seu benefício.



    E acrescento: não existe instituição mais imoral que o  MPE/MT, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições.



    Serei processado por isso. Eu sei. E até espero que sim. Pois, assim. Poderei abrir as entranhas desse instituição MPE e, por consequência, talvez, o judiciário.



    Deus nos proteja.”



    Tendo em vista que a afirmação de que “o MPE devolvia o restante do duodécimo aos seus membros” foi objeto de retratação pelo ora reclamante, a Associação de Membros do Ministério Público de Mato Grosso, na inicial da ação coletiva, restringiu a impugnação à acusação de “vergonha nacional”. 



    Ao deferir parcialmente a liminar, o juiz consignou que (eDOC 5, p. 5):



    “É certo que o direito a liberdade de expressão não é absoluto, ainda que previsto constitucionalmente, pois encontra limites no próprio ordenamento jurídico. 



    Contudo, não é possível nesta seara de cognição concluir pela referida ofensa aos limites, motivo pelo qual a tutela requerida pelo requerente depende da verificação do excesso ou abuso de direito, o que nesta ocasião não se conjectura. 



    A caracterização ou não do abuso de direito perpetrada pelo requerido em sua publicação veiculada através de jornais, deverá ser objeto de dilação probatória e trâmite através do devido processo legal, com a possibilidade de pleno contraditório, não sendo possível a análise de cognição ampla e precisa de todo o caderno processual nesta fase de cognição sumária. 



    Dessa forma, nesta fase processual, impossível acolher o pleito para indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, pois os elementos juntados neste momento não são suficientes para medida tão drástica. 



    Verifico, ainda, a existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, o que impede a antecipação de tutela (art. 300, § 3º, do CPC), porque, uma vez determinada liminarmente a indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, não será possível o retorno completo ao status quo ante, caso a ré, eventualmente, reverta as alegações.” 



    A decisão reclamada, por sua vez, atentou para a função pública desempenhada pelo reclamante, para o excesso de linguagem e para a restrição de novos abusos (eDOC 4, p. 8):



    “Nesta fase de cognição sumária, verifica-se que na matéria publicada (ID n. 89448969) o autor dá demasiada ênfase aos fatos ocorridos, hiperboliza a narrativa, faz uma descrição exagerada da situação, a ponto de alterar a verdade. 



    A intenção de despertar o interesse do leitor não o legitima a afirmar que “ nenhum outro servidor público tem o mesmo direito”, qual seja, de trabalhar com equipamentos tecnológicos modernos, receber auxílio-moradia, ter férias anuais de 60 dias e converter parte desse benefício em pecúnia. 



    E mais, a notícia veiculada, por responsabilidade própria do subscritor, do respectivo editor-chefe de redação ou de ambos, o identifica como “delegado da Polícia Civil em Mato Grosso e atua na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO)”, numa clara pretensão de estender a credibilidade da sua função pública às suas opiniões pessoais. 



    Ao determinar que se “abstenha de emitir novos ataques”, fica claro o propósito do juízo de origem de coibir a reiteração do abuso, e não de censurar a liberdade de manifestação de pensamento.”



    Ocorre, porém, que, à exceção da possível imputação de crime, já objeto de retratação, os demais juízos feitos pelo reclamante, ainda que ofensivos e ainda que digam respeito à idoneidade da instituição, foram feitos no legítimo exercício de sua liberdade de expressão. Como assinalou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os funcionários públicos e as instituições públicas de um modo geral estão sujeitas a um maior escrutínio por parte da população, além de deverem ser mais tolerantes sobre eventuais críticas ou juízos negativos que possam receber. Os funcionários públicos têm mais meios a sua disposição para se defender de críticas e ainda devem dar exemplo de que podem conviver com discursos que veiculem reprovação de sua atuação. 



    No caso concreto, afirmar que a utilização da expressão “vergonha nacional” possa ser um ataque – e, portanto, no contexto da decisão, uma fala proibida – seria o mesmo que exigir do reclamante manifestação de apreço ou orgulho sobre a notícia que objetivava criticar. Por essa razão, a ordem para que se abstenha de proferir “novos ataques” sem precisar o conteúdo do alcance da proibição é, no contexto da decisão de primeiro grau, atentatória à ampla liberdade de expressão, tal como consagrada na jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, uma vez que em desarmonia com o que decido pelo STF na APDF 130. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente